Tribunal: TJSP
Processo: 1037022-18.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Sentença que julga parcialmente procedente a ação e condena a ré a restabelecer o plano de saúde do autor, mediante o pagamento das mensalidades em atraso.
Recurso do autor.
Preliminar de nulidade da sentença afastada. Sentença que não é extra petita.
Danos materiais – Autor que escolheu profissional médico, não

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Sentença que julga parcialmente procedente a ação e condena a ré a restabelecer o plano de saúde do autor, mediante o pagamento das mensalidades em atraso.
Recurso do autor.
Preliminar de nulidade da sentença afastada. Sentença que não é extra petita.
Danos materiais – Autor que escolheu profissional médico, não cooperado. Plena ciência da ausência de cobertura para os honorários médicos, tanto que firmou Termo de Responsabilidade de Pagamento. Coação inexistente. Ressarcimento não devido.
Danos morais. Alegação de falha na prestação de serviço do Hospital Unimed Guarulhos. Prontuário médico inexistente do dia do acidente no Hospital. Autor que não trouxe qualquer prova do atendimento dispensado a ele. Ônus da prova que não se desincumbiu do autor.
Demora na liberação do procedimento. Procedimento eletivo. Liberação realizada dentro do prazo de 21 dias úteis. Danos morais inexistentes.
Restabelecimento do plano de saúde que deve ser feito, independentemente do pagamento das mensalidades inadimplidas. Contrato que estava rescindido. Serviços que não estavam disponíveis ao autor. Pagamento não devido. Ré que deverá providenciar a migração do plano do autor para a quem assumiu a carteira de seus clientes. Autor que poderá se valer do disposto nos arts. 536 e 537 do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em pequena parte.